Tribunal: TJES
Processo: 0004126-12.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004126-12.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES

APELADO: HOTEL QUATRO ESTACOES LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOD PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
Na esteira da orientação professada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 333, I, do CPC/1973
[art. 373, I, do CPC/2015]
, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (...) Em tais condições, não tendo se desincumbido de seu ônus, deve a parte suportar a consequência gravosa decorrente de sua inércia
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 143.094/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 20/09/2016).

II.
"
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016)
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

III.
Na hipótese dos autos, infere-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do alegado direito, pois, à vista de elementos conflitantes carreados aos autos, caberia-lhe postular a produção de prova pericial, no intuito de evidenciar as condições da área do seu prédio, de identificar os reais problemas supostamente existentes no local e, ainda, se estes estariam, ou não, sendo provocados pelo Recorrido, o qual, como visto, a todo momento, busca demonstrar, inclusive com Laudo Técnico particular, que os problemas têm sido causados pela falta de limpeza nos sumidouros por parte do Recorrente.

IV.

In casu
, constata-se também que o Recorrente em nenhum momento produziu eventual prova, tanto documental, quanto testemunhal, no intuito de comprovar se teria recaído sobre o Recorrido, quando da divisão da edificação, a obrigação de proceder a reinstalação de todo sistema de tubulação e de escoamento no local. E, ainda que se diga que tal responsabilidade seria da Construtora que procedeu a separação das edificações à época, não há nos autos a comprovação de quem a contratou ou até mesmo se o Recorrido, atuante no ramo de hotelaria, seria proprietário da Construtora em comento.

V.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 148/151, integralizada às fls. 163/163-verso), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pelo Recorrente em face de
HOTEL QUATRO ESTAÇÕES LTDA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Recorrente alega, em síntese, que “
o resultado contido na sentença recorrida, se mantido, cria uma obrigação injusta e eterna do Condomínio Apelado [sic] ter que permanecer dando manutenção em sistema de escoamento que não lhe pertence, bem como e ainda, de ter que manter funcionando e custear as necessidades de utilização daquele sistema de inocência
”.

Pontua que “
1. Não passasse indevidamente aquela tubulação de escoamento de terceiro por dentro da área comum do Condomínio Apelante não haveria ali nenhuma necessidade da existência de sumidouros ou, o que é ainda mais absurdo, dele o condomínio ser obrigado a dar manutenção naquele sistema de escoamento que atende tão e somente o sistema de escoamento do hotel. 2. Nunca foram Condomínio e Hotel uma única edificação. 3. A construtora indicada como responsável a separação do sistema de escoamento é proprietária do hotel apelado; a razão que a mesma procedeu aos serviços de reparos dos vazamentos pelo hotel causados
”.

Enfatiza, por fim, que “
o Condomínio a cada ano, como se comprova em anexo, tem tido o ainda [sic] problemas com o Corpo de Bombeiros quando da renovação de seu respectivo alvará de proteção e prevenção contra incêndios; a qual vem exigindo do Condomínio Apelante providências quanto ao estacionamento pertencente ao hotel, dada a fusão indevida daqueles equipamentos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, “
para reformar a sentença recorrida com relação a obrigação de fazer requerida atinente a realização da retirada da área comum do Condomínio Apelante dos sistemas de escoamento de água pluvial e do sistema de prevenção e proteção contra incêndio, uma vez que não faz nenhum justo sentido de que esses permanecerem eternamente indevidamente ali instalados, cuidados, mantidos e custeados por quem não tem nenhuma obrigação de fazê-lo; como única forma definitiva de sanar os problemas nesse processo evidenciados, fazendo justiça; julgando procedente o pedido autoral, com a resolução de seu mérito, na forma do Art. 487, Inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões às fls. 175/184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 148/151, integralizada às fls. 163/163-verso), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pelo Recorrente em face de
HOTEL QUATRO ESTAÇÕES LTDA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

O Recorrente alega, em síntese, que “
o resultado contido na sentença recorrida, se mantido, cria uma obrigação injusta e eterna do Condomínio Apelado [sic] ter que permanecer dando manutenção em sistema de escoamento que não lhe pertence, bem como e ainda, de ter que manter funcionando e custear as necessidades de utilização daquele sistema de inocência
”.

Pontua que “
1. Não passasse indevidamente aquela tubulação de escoamento de terceiro por dentro da área comum do Condomínio Apelante não haveria ali nenhuma necessidade da existência de sumidouros ou, o que é ainda mais absurdo, dele o condomínio ser obrigado a dar manutenção naquele sistema de escoamento que atende tão e somente o sistema de escoamento do hotel. 2. Nunca foram Condomínio e Hotel uma única edificação. 3. A construtora indicada como responsável a separação do sistema de escoamento é proprietária do hotel apelado; a razão que a mesma procedeu aos serviços de reparos dos vazamentos pelo hotel causados
”.

Enfatiza, por fim, que “
o Condomínio a cada ano, como se comprova em anexo, tem tido o ainda [sic] problemas com o Corpo de Bombeiros quando da renovação de seu respectivo alvará de proteção e prevenção contra incêndios; a qual vem exigindo do Condomínio Apelante providências quanto ao estacionamento pertencente ao hotel, dada a fusão indevida daqueles equipamentos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, “
para reformar a sentença recorrida com relação a obrigação de fazer requerida atinente a realização da retirada da área comum do Condomínio Apelante dos sistemas de escoamento de água pluvial e do sistema de prevenção e proteção contra incêndio, uma vez que não faz nenhum justo sentido de que esses permanecerem eternamente indevidamente ali instalados, cuidados, mantidos e custeados por quem não tem nenhuma obrigação de fazê-lo; como única forma definitiva de sanar os problemas nesse processo evidenciados, fazendo justiça; julgando procedente o pedido autoral, com a resolução de seu mérito, na forma do Art. 487, Inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões às fls. 175/184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do Recorrido, alegando, em resumo, que ambas as partes provêm de uma edificação inicialmente unificada, que posteriormente foi segmentada, resultando na transferência de uma porção da área do prédio para o Recorrido.

Sustenta, neste contexto, que, diante da falta de manutenção e conservação da área pertencente ao Recorrido, estariam sendo causados diversos problemas à área do estacionamento do Recorrente, comprometendo, inclusive, a estabilidade da construção.

De acordo com a compreensão firmada pela Magistrada de Primeiro Grau, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, porquanto não houve prova de que os problemas noticiados neste feito teriam sido causados pelo Recorrido, o qual, por conseguinte, não pode ser responsabilizado, até porque se o sistema de escoamento não foi adequadamente separado quando da divisão do imóvel, tal situação fora causada pela Construtora responsável, e não pelo Recorrido.

Eis os fundamentos da Sentença recorrida,
in litteris:

“No que tange ao ponto nodal da questão (mérito), o requerente pleiteia a condenação do réu na obrigação de fazer, consubstanciada nos reparos identificados a partir do laudo técnico elaborado por engenheiro (fls. 21/40).

O referido laudo aponta que existem danos, como infiltrações, ferragens expostas, comprometimento de sistema elétrico e tubulações, dentre outros. O engenheiro que assina o documento assim relata:

É claro e evidente, que os problemas de infiltrações observados no pavimento térreo, onde estão as garagens do Ed. Residencial Quatro Estações, são causados pela falta de impermeabilização e manutenção adequadas no piso da laje do pavimento superior, onde ficam as garagens / estacionamento do Hotel Quatro Estações. (fl. 25).

Os casos de infiltrações devem ser resolvidos, pois a água acumulada danifica o emassamento e a pintura interna e externa. Infiltrações podem provocar também oxidação das ferragens presentes no interior das estruturas de concreto armado. O processo de corrosão pode desencadear expansão, redução da cessão de aço e em casos extremos até a ruptura do concreto de recobrimento das ferragens. Caso não seja sanado o problema, a estrutura da edificação pode ficar comprometida. (fl. 26) [sic]

O requerido, conforme ressaltado em audiência de conciliação (fl. 59), comprometeu-se a executar as obras atinentes aos danos correspondentes à sua área, ou seja, à sua garagem, tal qual consta, também, das imagens às fls. 113/124.

Após a conclusão da obra, o engenheiro responsável por elaborar o laudo técnico apresentado pelo requerido, assim atestou:

Os drenos da laje do piso do estacionamento do HOTEL QUATRO ESTAÇÕES estão ligados a sumidouros existentes no piso do térreo do ED. QUATRO ESTAÇÕES, sendo que estes sumidouros além de estarem muito próximos do lençol freático (vide anexo 01), estão completamente tomados por areia que são trazidas pelos veículos que trafegam no local (vide anexo 2). Desta forma a saída da água coletada no piso do estacionamento do HOTEL QUATRO ESTAÇÕES fica impedida de escoar, transbordando em torno dos drenos e encharcando a manta asfáltica impermeabilizante existente sobre laje, e desta forma a água acaba infiltrando pelo teto da garagem do ED. QUATRO ESTAÇÕES causando as goteiras existentes. Portanto o ideal é que se faça a limpeza periódica dos sumidouros (retirada da areia acumulada em um determinado período), assim como o desvio dos tubos que ligam os drenos da laje superior aos sumidouros do piso inferior para que possam ser lançado na rede pluvial da via publica. (p. 138) [sic]

Essa conclusão indica que os problemas identificados pelo requerente teriam sido causados por si próprio, ao não dar a devida manutenção aos sumidouros, que estão obstruídos com areia.

Ocorre que, na exordial, o requerente pede que sejam removidos os encanamentos “que ainda permanecem ali indevidamente instalados [...]” (fl. 07), dando a entender que as tubulações, identificadas como problemáticas por ambos os peritos técnicos, remanesce desde quando a edificação era única.

Por isso, não é possível atribuir ao requerido qualquer culpa nesse sentido, já que, quem fez as instalações de maneira interligada foi a construtora responsável pela edificação, não o réu.

Para melhor entendimento, é necessário rememorar as bases da responsabilidade civil. O Código Civil, em seu art. 927, estabelece que:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A definição de ato ilícito consta no art. 186, do mesmo diploma, que se transcreve:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A responsabilidade civil, assim, pode ser definida como a obrigação pela qual o agente fica adstrito a reparar o dano causado a outrem. Para caracterização da responsabilidade faz-se necessário um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste.

No caso em análise, os danos seriam aqueles identificados na perícia apresentada pela parte autora (fls. 21/40), que, a princípio, indicariam que a responsabilidade seria do requerido, em razão de ausência da correta manutenção da laje.

Contudo, o réu comprovou, de forma satisfatória, que, mesmo procedendo à manutenção da parte que é de sua propriedade, o problema remanesce, já que está relacionado à tubulação pertinente ao escoamento das águas pluviais, estando os sumidouros, parte final do sistema, obstruídos por areia, que teria sido trazida pelos veículos dos condôminos e que se situa no piso inferior, pertencente ao Condomínio demandante.

Este sistema, ao que indica o próprio autor, é da época em que as partes ainda eram uma só, ou seja, constituíam uma única edificação.

Isso revela que o problema, na verdade, seria de responsabilidade da construtora que, ao proceder à separação das edificações, transformando parte em condomínio residencial, e outra parte em hotel, deveria, também, ter separado o sistema de escoamento.

Sendo assim, não há como atribuir responsabilidade ao réu pelos danos ocasionados ao requerente, de modo que não há como acolher as pretensões autorais, que convergem sobre tal instituto.

Tecidas tais considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Diante do explicitado cenário, tem-se por relevante assentar, na esteira da orientação professada pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 [art. 373, I, do CPC/2015], a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (...) Em tais condições, não tendo se desincumbido de seu ônus, deve a parte suportar a consequência gravosa decorrente de sua inércia
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 143.094/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 20/09/2016).

Atrelado a isso, não se pode olvidar que "
esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016)
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

Em sendo assim, no intuito de demonstrar se o Recorrente, enquanto Autor da demanda, desincumbiu-se, ou não, do seu ônus probante, demonstram-se pertinentes algumas considerações acerca das peculiaridades do presente caso.

Deste modo, importa consignar que, no início deste processo, houve a realização de
Audiência de Conciliação
, onde, inclusive, o Recorrido apresentou sua Contestação (fls. 60/69), impugnando todos os pedidos iniciais.

Naquela oportunidade, restou consignado na Ata que
as partes iniciaram um diálogo para realização de acordo, tendo o Recorrido requisitado, inclusive, a concessão de prazo para que pudesse realizar as obras de manutenção da parte do prédio de sua propriedade, sendo o processo suspenso por cerca de 06 (seis) meses
(de 1º/06/2015 a 15/12/2015),
in litteris:

“Aos 1º (primeiro) dia do mês de Junho (06) do ano de dois mil e quinze (2015), nesta Cidade e Comarca de Guarapari, Estado do Espírito Santo, na sala de audiências da 2ª Vara Cível, onde estava presente o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Ronaldo Domingues de Almeida, comigo estagiário, às 15:30 horas, constatando-se a presença do condomínio autor, representado pela síndica, Sr ª. Maria Marta Guimarães Ribeiro, assistida pelo Dr. Élio Ferreira de Matos Júnior, bem como a requerida, representada pela sócia Eliane Campos da Silva Secchim, assistida pelo Dr. Joadir Vieira, além dos Acadêmicos de Direito Lucas Leanderson Carriço de Jesus Pereira e Michelle de Oliveira Bagalho. ABERTA A AUDIÊNCIA:
as partes iniciaram diálogo para realização de acordo e a requerida, inclusive, solicitou prazo para que pudesse realizar as obras de manutenção da parte do prédio que é de sua propriedade, ou seja, da laje situada na parte superior da garagem do condomínio, oportunidade em que exibiu, inclusive, solicitação feita de licenciamento da obra
. Por outro lado, o ilustre advogado do condomínio, diante da postura da requerida, não se opôs a suspensão do processo até dia 15 de Dezembro de 2015. Ato contínuo, foi apresentada contestação, inclusive com preliminar de prescrição, mas diante da tentativa de composição,
o MM. Juiz determinou a suspensão do processo até o dia 15/12/2015
. Findo o prazo de suspensão e nada sendo requerido, as partes deverão ser intimadas para manifestação no prazo comum de 10 (dez) dias, inclusive sobre eventuais provas que pretendam produzir, pois ainda que o rito tenha tramitado até este momento de forma sumária, após a suspensão, verificar-se-á quais provas são relevantes e pertinentes para a resolução da lide. Aliás, as partes deverão verificar a possibilidade de apresentar acordo escrito nos autos antes do término do prazo de suspensão”.

Poster
iormente, finalizado tal prazo concedido pelo Juízo
a quo
, o Recorrente, por meio da Petição (fl. 95), informou que houve “
somente o parcial cumprimento da obrigação originária reclamada
, faltando ainda diversas outras providências como descritas no Laudo Técnico ora acostado, em especial e principalmente – “
Transbordamento e retorno de águas pluviais no piso do pavimento térreo (garagem do Edifício Residencial Quatro Estações), cujas águas são oriundas do pavimento superior (garagem do Hotel Quatro Estações)
”. Logo, postulou “
o prosseguimento do processo com a imediata apreciação do pedido de antecipação de tutela
”.

Ato contínuo, no Despacho de fls. 128/128-verso, o Magistrado de Primeiro Grau (
I
)
registrou que o pedido de antecipação de tutela havia sido apreciado e indeferido pela Decisão de fls. 53/54
; (
II
)
fixou os seguintes pontos controvertidos
: “
a existência de conduta omissiva de conservação do sistema de coleta de águas pluviais; a ocorrência de danos (infiltrações e deteriorações) provocados pela conduta omissiva ao Condomínio autor; além da existência de outro local para passagem das tubulações de águas e eventual remoção das mesmas
”; e (
III
)
determinou a intimação das partes para especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, quais provas pretendiam produzir
.

Sucede, contudo, que,
a despeito de regularmente intimadas, as partes quedaram-se inertes, não postulando a produção de provas, conforme Certidão de fl. 135-verso
.

Por fim, sobreveio a Petição de fl. 137, na qual o Recorrido requereu a juntada de
Laudo Técnico de Engenharia, subscrito por “Engenheiro de Produção Civil”
, com o seguinte teor,
in verbis:

“Os drenos da laje do piso do estacionamento do HOTEL QUATRO ESTAÇÕES estão ligados a sumidouros existentes no piso do térreo do ED. QUATRO ESTAÇÕES, sendo que estes sumidouros além de estarem muito próximos do lençol freático (vide anexo 01), estão completamente tomados por areia que são trazidas pelos veículos que trafegam no local (vide anexo 2). Desta forma a saída da água coletada no piso do estacionamento do HOTEL QUATRO ESTAÇÕES fica impedida de escoar, transbordando em torno dos drenos e encharcando a manta asfáltica impermeabilizante existente sobre laje, e desta forma a água acaba infiltrando pelo teto da garagem do ED. QUATRO ESTAÇÕES causando as goteiras existentes. Portanto o ideal é que se faça a limpeza periódica dos sumidouros (retirada da areia acumulada em um determinado período), assim como o desvio dos tubos que ligam os drenos da laje superior aos sumidouros do piso inferior para que possam ser lançado na rede pluvial da via publica. (p. 138) [sic]"

Ao ser intim
ado acerca do referido Laudo, o Recorrente, na Petição de fl. 146, manifestou-se no sentido de que “
o objetivo deste processo é exatamente a retirada das instalações (dos sumidouros) ali indevidamente instalados, a qual decorre de um erro notório daquela edificação vizinha, não podendo isto a um terceiro o ônus de ter que proceder limpezas periódicas à evitar os problemas de vazamentos por ela causados; pela simples razão de que mesma nunca [sic], jamais, deveria ali estar
”.

Na sequência, houve a prolação da Sentença, nos termos anteriormente descritos, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Frente às especificidades deste caso, infere-se que
o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do alegado direito
, pois, à vista de elementos conflitantes carreados aos autos, caberia-lhe postular a produção de prova pericial, no intuito de evidenciar as condições da área do seu prédio, de identificar os reais problemas supostamente existentes no local e, ainda, se estes estariam, ou não, sendo provocados pelo Recorrido, o qual, como visto, a todo momento, busca demonstrar, inclusive com Laudo Técnico particular, que os problemas têm sido causados pela falta de limpeza nos sumidouros por parte do Recorrente.

Na espécie, subsistem versões claramente dispares, de modo que apenas a prova pericial técnica seria apta a esclarecer toda a situação.
Entretanto, por inércia do próprio Recorrente, não foi postulada a tempo e modo a produção probatória adequada, sem a qual não se tem evidenciados os fatos constantes da Exordial
.

Ademais, constata-se que
o Recorrente em nenhum momento produziu eventual prova, tanto documental, quanto testemunhal, no intuito de comprovar se teria recaído sobre o Recorrido, quando da divisão da edificação, a obrigação de proceder a reinstalação de todo sistema de tubulação e de escoamento no local
. E, ainda que se diga que tal responsabilidade seria da Construtora que procedeu a separação das edificações à época, não há nos autos a comprovação de quem a contratou ou até mesmo se o Recorrido, atuante no ramo de hotelaria, seria proprietário da Construtora em comento.

Nesta linha de compreensão, diante da fragilidade probatória neste feito, revela-se defeso acolher os pedidos iniciais sem a existência de seguros elementos de prova para tanto, de modo que se tem por inevitável a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.
Acompanho o voto de relatoria.